Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. SUMULA 421 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelo réu e deu provimento ao recurso do autor, nos autos da ação de obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar. 1.1. Em suas razões recursais, autor alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que a base para incidência do percentual a ser pago a título de honorários de sucumbência é incerta, dificultando a apuração do montante que será gasto com o tratamento deferido. Entende que os honorários devem ser fixados por equidade e não sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). 1.2. O requerido, por sua vez, entende haver omissão no aresto e requer o acolhimento do recurso, para: a) esclarecer se o valor da condenação é o valor do tratamento estabelecido na Tabela SUS; b) reconhecer o valor da causa fixado na sentença e fixar os honorários de sucumbência por equidade, em valor não superior a R$ 1.000,00; c) caso não acolhido os embargos com efeitos infringentes, nos termos do pedido anterior, haja pronunciar-se, para fins de prequestionamento, sobre o art. 85, § 8o, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Tendo em vista que a fixação dos honorários advocatícios fixados no acórdão trata-se de matéria de ordem pública, estes devem ser novamente analisados.
4. De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 4.1. Acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, estas não possuem personalidade jurídica própria. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 4.2. Com efeito, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o, da Constituição Federal), de modo que as atividades administrativas e institucionais desempenhadas pela instituição são fomentadas por recursos reservados pelo próprio orçamento da unidade da Federação que a abriga. Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que estaria superado enunciado supracitado. 4.3. Cumpre ressaltar que não existe “hierarquia” entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e, considerando que o entendimento firmado no enunciado da súmula 421 do STJ é resultado de deliberação da Colenda Corte Superior no exercício de sua competência constitucional, tem-se que o acatamento da mencionada tese (em matéria infraconstitucional) é imperativo, nos termos do art. 927, inc. IV, do CPC.
5. Jurisprudência: “(...) 7. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Convém não olvidar ainda que não existe "cadeia de comando" ou "hierarquia" entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e que estamos, todos, submetidos à ordem constitucional em vigor em nosso país, razão pela qual, uma vez que a Colenda Corte Superior deliberou a respeito do tema versado no enunciado no 421 de sua Súmula, no exercício de sua competência constitucional, devemos acatar a orientação aludida, nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, expresso em determinar a imperatividade de acatamento dos enunciados das súmulas "do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional".(...)." (07666218320218070016, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 31/10/2023). 5.1. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Revisão de ofício da verba honorária arbitrada no acórdão, para reconhecer a inviabilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.